Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMOÇÃO/EXCLUSÃO DE PERFIL DA REDE SOCIAL “INSTAGRAM”. ADESÃO A SERVIÇOS DE APLICATIVOS DISPONIBILZIADOS NA INTERNET. EXCLUSÃO DO PERFIL DE USUÁRIO. CAUSA SUBJACENTE LEGÍTIMA. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA. ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA TITULAR E GESTORA DA REDE SOCIAL. PROVA INEXISTENTE (CPC, ART. 373, II). ABUSO DE DIREITO. QUALIFICAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO PERFIL EXCLUÍDO. IMPOSIÇÃO. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. AFETAÇÃO À DIGNIDADE E REPUTAÇÃO DO TITULAR DO PERFIL BLOQUEADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO. USUÁRIO. DANOS MATERIAIS. PROVA. UTILIZAÇÃO PARA DIFUSÃO PROFISSIONAL E CAPTAÇÃO DE CLIENTES. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE. COMPOSIÇÃO INVIÁVEL (CC, ARTS. 186, 402 e 403). TUTELA PROVISÓRIA. OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO. MULTA. FIXAÇÃO. FORMA DE ASSEGURAR EFETIVIDADE AO COMANDO. RESISTÊNCIA DA RÉ. RENOVAÇÃO DE ALEGAÇÕES SUPERADAS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APREENSÃO DO HAVIDO COM ESSA MOLDURA. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. CONFIGURAÇÃO. MULTA. CABIMENTO (CPC, ART. 77, IV E §2o). APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.